Tribunal: TJES
Processo: 0000559-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000559-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENIL CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000559-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENIL CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
BENIL CORREIA DE SOUZA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não pode haver condenação com base em depoimento de testemunha de “ouvi dizer”.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 19 e 132, bem como pelo laudo de exame químico de fls. 100 e 156.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que a casa onde foram encontradas as drogas não é dele; que a sua casa é em frente a essa casa; que essa casa é do seu irmão Ezequiel; que não tinha acesso à casa do seu irmão; que era raro ver Ezequiel nessa residência, pois ele estava convivendo com uma mulher no bairro Aviação; que acompanhou a apreensão pela casa ser do seu irmão; que as drogas foram encontradas lá; que não sabe dizer quem tinha acesso à residência; que nega qualquer envolvimento com as drogas; que a chave da residência de Ezequiel não se encontrava com ele; que os policiais utilizaram uma barra de ferro para quebrar o cadeado da residência de Ezequiel; que desconfia que seu vizinho o denunciou. (Interrogatório do acusado Benil Correia de Souza, em juízo - conforme extraído de sentença).

que a ocorrência se deu em virtude de um mandado de busca e apreensão, o qual foi executado na residência do Benil e na residência da frente, que seria do seu irmão Ezequiel; que já havia informações de que ambos estariam realizando o tráfico de drogas; que no bairro tinha muitos dependentes químicos; que tinham informações de que caminhoneiros estariam comprando drogas com ele, pois ele teria um táxi que realizava esse serviço de forma velada; que monitoraram e confirmaram a situação; que no dia da execução do mandado de busca, aguardaram um pouco para fins de confirmar a presença do Benil na residência; que foram até a residência dele, onde tem uma mercearia; que foi realizada uma vistoria na residência; que Benil foi solícito e acompanhou os policiais na vistoria; que posteriormente lhe foi perguntado a respeito da residência da frente, que ele também utilizava; que ele respondeu que a residência era do seu irmão e que ele não estaria utilizando; que Benil acompanhou a vistoria da outra residência; que foi localizada uma quantidade relevante de entorpecente, provavelmente cocaína; que o irmão dele não ficava no local e quem usava a residência era Benil; que no dia dos fatos, não havia ninguém na residência; que no momento Benil alegou não ter conhecimento daquela droga, dizendo também que a residência não era dele e que o responsável pela residência era o seu irmão; que moradores confirmaram que Benil utilizava as duas residências; que durante o monitoramento prévio foi possível verificar Benil utilizando a residência da frente; que moradores confirmaram que Ezequiel também utilizava a casa, mas os policiais não o visualizaram em momento algum; que na casa foi possível ver roupas pertencentes a outra pessoa diversa ao Benil; que o monitoramento prévio começou a ser realizado no final do ano de 2020; que não foi possível confirmar que o Ezequiel estava envolvido. (Depoimento do Policial Militar Leandro Maia Alves, em juízo - conforme extraído de sentença).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena-base, com a utilização da fração de ou , para circunstância valorada negativamente.

Noto que à pena-base, esta foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão diante da valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, tudo de modo devidamente fundamentado.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa linha, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)